Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-07.2023.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-07.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 858.641.021-72 (APELANTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DO PRADO - CPF: 535.391.761-87 (APELANTE), NILO PRADO RIBEIRO - CPF: 172.705.701-59 (APELANTE), CIRIACA RIBEIRO E SILVA - CPF: 040.743.271-04 (APELANTE), JURANDY BORGES DE MORAES - CPF: 072.443.041-53 (APELANTE), EDMILSON NOGUEIRA TAVARES - CPF: 544.508.451-53 (APELANTE), ERICA CRISTINA TAVARES MOREIRA - CPF: 900.889.641-91 (APELANTE), JOAO RIBEIRO E SILVA - CPF: 079.492.191-49 (APELANTE), NOIR LUCIA RIBEIRO E SILVA - CPF: 064.939.981-15 (APELANTE), OLIVIO MAGALHAES FILHO - CPF: 079.566.571-72 (APELANTE), DIVANERY DA GAMA SERRA MAGALHAES - CPF: 353.644.161-00 (APELANTE), ESPOLIO DE ILDA RIBEIRO E SILVA registrado(a) civilmente como ILDA RIBEIRO E SILVA - CPF: 514.623.201-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO E PARTILHA DE BENS. IMÓVEIS ALIENADOS EM VIDA PELA DE CUJUS. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de arrolamento sumário, sob o fundamento de ausência de bens a inventariar no espólio de Ilda Ribeiro e Silva.

II. Questão em discussão

2. Verificar se os bens descritos na inicial integram o acervo hereditário a ser inventariado e se há interesse processual na utilização do arrolamento para a regularização da transferência de imóvel alienado pela de cujus.

III. Razões de decidir

3. O imóvel matriculado sob nº 6.275, descrito na inicial, foi alienado pela falecida antes de sua morte, conforme Escritura Pública de Cessão, Desistência e Transferência de Direitos.

4. O valor recebido pela alienação foi integralizado em vida pela de cujus, descaracterizando o vínculo do bem com o espólio.

5. A ausência de bens a inventariar torna inadequado o uso do arrolamento sumário para regularização da transferência do imóvel junto ao cartório competente, devendo a questão ser resolvida por meio de outras vias, como adjudicação compulsória.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a inexistência de interesse processual na ausência de bens a inventariar, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A inexistência de bens a inventariar no espólio d
a

de
cujus
descaracteriza o interesse processual na propositura de ação de arrolamento sumário.

2.
A regularização da transferência de imóvel alienado em vida pela de cujus deve ser realizada pelas vias adequadas
, como adjudicação compulsória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, Súmula nº 385.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IMAR RIBEIRO DOS SANTOS
,
MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DO PRADO
,
NILO PRADO RIBEIRO
,
CIRIACA RIBEIRO E SILVA
,
JURANDY BORGES DE MORAES
,
EDMILSON NOGUEIRA TAVARES
,
ERICA CRISTINA TAVARES MOREIRA
,
JOÃO RIBEIRO E SILVA
,
NOIR LUCIA RIBEIRO E SILVA
,
OLIVIO MAGALHÃES FILHO
e
DIVANERY DA GAMA SERRA MAGALHÃES
,

contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário e Partilha de Bens n. 1000390-07.2023.8.11.0020,
visando
a
partilha dos bens deixados ao
ESPÓLIO DE ILDA RIBEIRO E SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação de bens a inventariar, reconhecendo

a inexis
tência de interesse processual com fulcro no
art. 485, VI, do CPC
(ID.
251726668).

Em suas razões recursais
(ID. 251726677)
, os Apelantes alegam, em síntese, que a sentença é contraditória e omissa, pois desconsiderou elementos probatórios constantes nos autos que demonstram a existência de valores pendentes de
recebimento oriundos da alienação de um imóvel pertencente
à
falecida Ilda Ribeiro e Silva, defendendo que
a ação de arrolamento sumário foi proposta como medida necessária para regularizar a transferência do referido imóvel à compradora, Sra. Irani Narcisa de Oliveira, e que a extinção do processo prejudica a
concretização dessa obrigação.

Sustent
a
que o saldo a receber con
figura bem a ser inventariado,
requere
ndo
a reforma da
sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, deferindo a transferência do imóvel para a Sra. Irani Narcisa de Oliveira
.

Sem contrarrazões, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária (arrolamento sumário).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo (ID
. 251726678
) e
isento de preparo (ID.
251776167
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IMAR RIBEIRO DOS SANTOS

e

outros

pretendem, com o presente recurso, a reforma da sentença para que seja
julgada totalmente procedente
a pretensão deduzida na inicial
, deferindo a transferência do imóvel alienado pela falecida

ILDA RIBEIRO E SILVA
, com a expedição do formal de partilha em nome da compradora

Irani Narcisa de Oliveira
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...
)
Trata
-se de Inventário Judicial na forma de Arrolamento Sumário ajuizado por IMAR RIBEIRO DOS SANTOS e outros, por ocasião da abertura da sucessão de ILDA RIBEIRO E SILVA, falecida em 13/08/2021, certidão de óbito em ID 111277662.

A autora foi nomeada inventariante em ID 138159623.

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES junto com a inicial em ID 111275175, com as seguintes informações:

Sucessores/Herdeiros:

1
) MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DO PRADO;

2
) CYRÍACA RIBEIRO E SILVA;

3
) IMAR RIBEIRO DOS SANTOS;

4
) EDMILSON NOGUEIRA TAVARES;

5
) JOÃO RIBEIRO E SILVA;

6
) NOIR RBEIRO E SILVA;

7
) OLÍVIO MAGALHÃES FILHO.

Bens:

1
) Um imóvel rural com 37 hectares localizado no município de Ribeirãozinho, matriculado sob nº 6.275 do livro 3-H, as fls. 110, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia-MT, avaliado em R$ 59.808,40, cujo imóvel é objeto do Inventario em trâmite na primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, processo sob o nº 894.27.1987.811.0041, tendo como inventariado Armando Vitório, processo já foi sentenciado, aguardando expedição de formal de partilha;

2
) Lote 11 e 12, cada um, com 312 metros quadrados, localizados no município de Ribeirãozinho, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), matricula nº 4.614 e 4.615, do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Araguaia;

Dívidas: não foram arroladas dívidas.

Plano de Partilha:

Afirmou-se que os bens já foram vendidos e, assim sendo, postulou seja expedido carta de adjudicação e/ou formais de partilha em nome dos compradores identificados.

Argumentou que
o imóvel matrícula
nº 6.275 foi vendido para a Sra. Irani Narcisa de Oliveira, como faz prova a Escritura Pública de Cessão, Desistência e Transferência de Direitos lavrada no livro 14, fls. 181, no Serviços Notariais e de Registro da Comarca de Ponte Branca, em 23 de fevereiro de 2011, ID 111277669.

Em ID 143074879, este juízo não vislumbrou comprovação de que os imóveis arrolados na preambular,
sob matrículas

ns
. 6.275, 4.614, 4.615, integram o monte mor.

Foi esclarecido que:

As certidões coligidas em ID 116078541 e 116078543 não evidenciam que os imóveis
sob matrículas

ns
. 4.614, 4.615 pertenciam a ILDA RIBEIRO E SILVA.

Da análise do inventário nº 0000894-27.1987.8.11.0041, verifica-se que o imóvel matricula nº 6.275, CRI local, não entra no acervo patrimonial do espolio de ILDA RIBEIRO E SILVA, porquanto a partilha foi referente aos valores recebidos a título da venda do imóvel, vejamos: “b) O valor de R$ 71.241,00 (setenta e um mil duzentos e quarenta e um reais) referente à
venda da chácara (matricula: 6.275 – Alto Araguaia/MT), parte já recebida e parte
à
receber”, ID 124388494.

Desta forma, foi determinada a intimação da parte autora/inventariante para arrolar corretamente os bens deixados pelo espolio de ILDA RIBEIRO E SILVA, comprovando-se efetivamente a titularidade destes,
sob pena
de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Em ID 169483428 a 169485390, a parte juntou petição e documentos reiterando o pedido de expedição de Formal de Partilha em nome da compradora do imóvel Sra. IRANI NARCISA DE OLIVEIRA.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme restou deliberado em ID 143074879, o imóvel matriculado sob nº 6.275, CRI local,
não entra no acervo patrimonial do espolio de ILDA RIBEIRO E SILVA
.

A parte sequer juntou cópia da matrícula do bem para fins de atestar a titularidade
. Em ID 26126339 do inventário de nº 0000894-27.1987.8.11.0041, em que foi juntada cópia da matrícula, nota-se que o imóvel de nº 6.275 (transcrição anterior 3.855, 4.614 e 4.615), se encontra registrado em nome do
ex
marido
de Ilda, Sr. ARMANDO VITORIO, também falecido.

No referido inventário, verifica-se haver diversas menções de que o imóvel de matrícula nº 6.275 foi vendido e a Sra. ILDA RIBEIRO E SILVA ficou com a integralidade do pagamento da venda.

O formal de partilha de ID 163435672, o plano de partilha de ID 34689615 e sentença homologatória de ID 38346857 dos autos de nº 0000894-27.1987.8.11.0041
atestam
que a Sra. ILDA RIBEIRO E SILVA ficou com o valor de R$ 71.241,00 (setenta e um mil duzentos e quarenta e um reais) referente à venda da chácara (matricula: 6.275 – Alto Araguaia/MT).

Tal fato é corroborado por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários colacionada em ID 169485389, em que há comprovação que a
Sra
Ilda cedeu os direitos hereditários sobre o imóvel a IRANI NARCISA DE OLIVEIRA ainda em vida em meados de 2011.

Desta feita,
a parte autora não juntou documentos comprovando a existência de bens a inventariar relativos ao ESPÓLIO DE ILDA
RIBEIRO E SILVA,
uma vez que o imóvel arrolado neste feito foi cedido e/ou vendido pela falecida ainda em vida
.

Para regularização da transferência de propriedade do bem a Sra. IRANI NARCISA DE OLIVEIRA,
este juízo entende que a diligência não deve ser feita por meio de inventário
de ILDA RIBEIRO E SILVA, ante a inadequação da via eleita, mas sim por solicitação administrativa diretamente com o cartório extrajudicial, com a apresentação dos formais de partilha do inventário de nº 0000894-27.1987.8.11.0041 e escritura de cessão de direitos hereditários
ou, em caso de negativa da serventia, solicitação judicial de carta de adjudicação perante o juízo do inventário de nº 0000894-27.1987.8.11.0041, ou mediante ajuizamento de adjudicação compulsória. Sobre o tema, cito jurisprudência:

(...) (TJ-SC - AC:
00015735820078240075 Tubarão 0001573
-58.2007.8.24.0075, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva
Tridapalli
, Data de Julgamento: 07/12/2017, Quarta Câmara de Direito Civil).

(...) (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0087093-93.2023.8.19.0000 2023002121678, Relator:
Des(
a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 19/04/2024)

(...) (TJ-PR - APL: 00009116420208160042 Alto Piquiri 0000911-64.2020.8.16.0042 (Acórdão), Relator: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 04/10/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021
)

(...) (TJ-SP 10009623120168260168 SP 1000962-31.2016.8.26.0168, Relator:
Donegá

Morandini
, Data
de Julgamento: 23/01/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2018)

(...) (TJ-MT - APL: 00012043820118110026 160446/2016, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 01/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017)

POSTO ISSO, pela motivação supra e nos moldes do art. 485, VI, do CPC/2015, em virtude da
inexistência de comprovação de bens a inventariar e,
via de consequência, ausência de interesse de agir
,
JULGO
EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito
.

Sem custas e honorários, dada
a
gratuidade.

(
...)”
(ID.
251726668
) (
g.n
.)

Como visto, a
questão central deste recurso reside na análise da existência de bens a serem
inventariados no
ESPÓLIO DE ILDA RIBEIRO E SILVA
e na adequação da via processual eleita para a regularização da transferência do imóvel rural mencionado
.

Pois bem.

O arrolamento sumário, como previsto no artigo 664 do CPC, é o rito simplificado aplicável ao inventário de bens de valor total inferior a 1000
salários mínimos
, conforme apurado no presente caso.

Ocorre que, para tanto, deve-se observar a real existência e titularidade dos bens a serem partilhados, considerando-se os atos de alienação anteriores à abertura da sucessão, de modo que a presença de documento comprobatório da alienação anterior à morte da
de cujus
reforça a ausência de vínculo do bem com o espólio, não cabendo sua inclusão no inventário, salvo para fins de regularização formal junto aos órgãos competentes.

De fato, conforme dispõe o
art. 485, VI, do
CPC
, a ausência de interesse processual ocorre quando não se verifica utilidad
e na medida judicial pleiteada, sendo que, n
o caso em apreço, a sentença de primeira instância concluiu pela inexistência de bens a inventariar, considerando que o imóvel rural matriculado sob o nº 6.275 e os lotes nº 11 e 12, inicialmente descritos, não integram o monte-mor, tendo em vista sua alienação pela falecida
ainda
em vida.

Logo, constato que os Apelantes não lograram comprovar que os imóveis que se pretende partilhar compõe o acervo hereditário a ser
inventariado, pelo que se mostra inafastável
a conclusão do Juízo
a quo
no sentido de que a utilização do arrolamento para regularização do imóvel é inadequada, devendo tal questão ser resolvida em sede própria, conforme preconizado pela legislação registral e tributária.

C
onforme entendimento consolidado na jurisprudência, a inexistência de bens a inventariar implica na ausência de interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito
, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR
. PLEITO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO DURANTE O TRANSCURSO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS DE CRÉDITO QUE CONSISTEM EM MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
. AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE BENS PARA TRANSFERIR AOS HERDEIROS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DOS HERDEIROS SE HABILITAREM NA AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR. APL: 0000911-64.2020.8.16.0042,
11ª Câmara Cível,
Rel.
Desa
. Luciane do Rocio Custódio Ludovico, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021) (
g.n
.
)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DATA ANTERIOR À RECONCILIAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR
. RECURSO DESPROVIDO.
1
. O imóvel não integra o patrimônio do falecido se a cessão de direitos relacionada à aquisição do referido bem foi firmada e quitada pela companheira em data anterior àquela apontada como início da união estável. 2.
A adjudicação do imóvel realizada por meio de procedimento judicial de arrolamento de bens não se confunde com a aquisição propriamente dita e não transmite direitos aquisitivos ao de cujus. 3. Impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em face da constatação de ausência de bens a partilhar
. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (TJDF. AC n. 0003514-55.2015.8.07.0004, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15/09/2021, DJe 05/10/2021) (
g.n
.)

Frise-se que, n
o caso em tela
,
a alienação do imóvel rural foi formalizada por Escritura Pública de Cessão, Desistência e Transferência de
Direitos, onde consta que a integralidade do pagamento do preço seria concluída com
a transferência da propriedade, sendo certo que, t
al circunstância, somada à ausência de documentos que comprovem a titularidade de outros bens pela falecida, demonstra que não há bens a serem inventariados.

Dessa forma, considerando a
não comprovação da
existência de bens a inventariar e a inadequação da via processual eleita para a regularização da transferência do imóvel,
não encontro razões para modificar
a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por a
usência de interesse processual, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
elo
IMAR RIBEIRO DOS SANTOS
e outros
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025